Tribunal: STF
Processo: Rcl 53449
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vinicius Clementino Cirqueira alega terem a Relatora do ARE n. 1.380.495, do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e o Tribunal Superior Eleitoral aplicado indevidamente tese jurídica firmada por esta Corte Suprema no julgamento do RE n. 637.485 (Tema 564).



    Narra haver a Corte Regional de Goiás julgado procedente representação por captação e gastos ilícitos de campanha, decisão mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral em sede de recurso ordinário e pela Ministra Cármen Lúcia ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Sustenta que referidos pronunciamentos ofendem a orientação assentada por esta Corte no julgamento do RE 637.585, segundo a qual mudanças de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata e somente valem para o pleito eleitoral posterior.



     Requer a cassação dos atos judiciais reclamados, com o consequente restabelecimento do mandato de deputado estadual do reclamante.



    2. De acordo com art. 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, tendo como base desrespeito a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. Em outros termos, viabiliza, mediante acesso direto ao Supremo, a aferição do acerto do juízo de admissibilidade do extraordinário formalizado. Havendo descompasso, a cassação do ato reclamado implica o processamento do recurso extremo ou a imediata determinação de observância do entendimento adotado no paradigma evocado.



    Não se permite, contudo, que a irresignação se volte contra pronunciamentos surgidos do julgamento de recursos da competência de outros Tribunais. É dizer, a reclamação se presta a identificar unicamente eventual equívoco quando do juízo de admissibilidade do extraordinário interposto. Por esse motivo, no caso, mostra-se inadequada a medida formalizada contra acórdãos do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral.



    No mais, tem-se que, protocolado o extraordinário, este veio a ser inadmitido na origem. Interposto agravo, foi autuado como ARE n. 1.380.495, o qual veio a ter seu provimento negado pela Relatora, ministra Cármen Lúcia, ante impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fática. Confira-se os fundamentos adotados:



    Para rever o decidido nas instâncias precedentes seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Uma vez submetida ao Supremo, na via do agravo, a análise da viabilidade do extraordinário, é impróprio admitir a sequência da reclamação. Isso porque consistiria em meio de ataque a ato do próprio Supremo, direcionado à desconstituição, por via oblíqua, da decisão prolatada no ARE 1.380.495. A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade do manuseio desta medida objetivando questionar ato de integrantes da Corte. Veja-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.



    (Rcl 34.367, ministro Edson Fachin, DJe de 16 de setembro de 2020 – com meus grifos)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPEMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, l, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes.



    2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental.



    3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal.



    4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais.



    5. Agravos regimentais não providos.



    (Rcl 2.246, ministro Eros Grau, DJe de 08 de setembro de 2006 – com meus grifos) 



    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator